Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO DIREITO AUSENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RETIRADA DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora existisse o interesse processual na obrigação de fazer quando da formação do processo, pois o site e a matéria encontravam-se ativos, antes da sentença desapareceu a utilidade-necessidade quanto a esse provimento.
2. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que os direitos de personalidade relacionados à plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela Internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra.
3. Tratando-se de pessoa que na época da reportagem estava investida em uma secretaria do Ministério da Saúde, gerindo interesses da coletividade, é salutar que se dê preponderância à liberdade de informação e de crítica, pois os agentes públicos estão submetidos à constante exposição de suas vidas, sendo obrigados a tolerar o escrutínio da sociedade e da imprensa sobre suas ações, sobretudo num cenário de pandemia mundial de Covid-19, portanto, de natural cobrança e questionamentos das autoridades envolvidas diretamente com as medidas de contenção da crise sanitária.
4. Não há falar em reparação de dano moral dentro da linha editorial adotada e ausente um grau de hostilidade capaz de gerar ofensa à honra e à imagem. A reportagem seguiu critérios normalmente observados pela imprensa profissional, além de estar ancorada no debate democrático, especialmente considerando o contexto de crise sanitária em que foi produzida e publicada, o que evidencia a relevância social das informações veiculadas e a crítica a eventuais vieses políticos e científicos que orientavam a autora.
5. Apelação dos réus conhecida e provida. Apelação da autora não conhecida por estar prejudicada.